Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.

2. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.